Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701159-13.2020.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Cacília de Souza Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Cacília de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que homologou o requerimento de desistência formulado pela autora, ora apelante. O presente recurso foi incluído na pauta de julgamentos referente a 25a Sessão Ordinária Virtual da Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 16902039). Em seguida a recorrente pugnou pela retirada da apelação da pauta de julgamento virtual, tendo requerido a inclusão do recurso na pauta referente à sessão ordinária a ser realizada após o retorno das atividades presenciais neste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 17635495). A Portaria Conjunta no 52/2020 deste Egrégio Tribunal de Justiça regulamenta a realização de sessões de julgamento por videoconferência durante o período de regime diferenciado de trabalho e dispõe a respeito dos julgamentos presenciais, senão vejamos: “Art. 1o Regulamentar a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho. Disposições gerais Art. 2o As audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. 1o As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais.” (Ressalvam-se os grifos) Como destacado, as sessões de julgamento presenciais por videoconferência têm valor jurídico equivalente às sessões presenciais. Feitas essas considerações, determino a inclusão do presente recurso na pauta de julgamentos referente às Sessões Ordinárias da Egrégia Terceira Turma Cível. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator